Tribunal: TJSP
Processo: 1004886-89.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / EDUCAÇÃO SUPERIOR
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AFIRMATIVA. RESERVA DE VAGAS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Adequação do mandado de segurança, voltado ao afastamento de ato emanado de autoridade pública. Mérito. Segurança concedida na origem. Inconformismo da autoridade impetrada. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AFIRMATIVA. RESERVA DE VAGAS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Adequação do mandado de segurança, voltado ao afastamento de ato emanado de autoridade pública. Mérito. Segurança concedida na origem. Inconformismo da autoridade impetrada. Cabimento. Impetrante que cursou o Ensino Médio no Colégio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que cobra mensalidades de todos os alunos e não se amolda ao conceito de escola pública. Lei das Diretrizes e bases educacionais no 9.394/96 que já previu o conceito de estabelecimento educacional público como sendo aquele mantido apenas pelo Poder Público. Resolução CoG no 8.668/2024, de 13.8.2024, que exige para a concessão do benefício de cotas por escola pública que a instituição de ensino seja mantida e administrada exclusivamente pelo Poder Público, requisito não preenchido no caso em exame. Regramento trazido pela Resolução no 8.741, de 17.12.2024 que, embora posterior ao ingresso da impetrante no vestibular, não inovou o texto legal e pode ser aplicado ao caso. Necessidade de se observar o princípio da isonomia, por meio de implantação de ações afirmativas, aptas a dar oportunidades aos alunos que efetivamente encontram-se em desigualdade e precisam ser equiparados àqueles que tiveram mais oportunidades na sociedade. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não infirmada. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos voluntário e oficial providos.